Tribunal: TJDFT
Processo: 0737033-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737033-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CDA COMERCIAL DE ARROZ LTDA., SHEILA SIMAO VAZ REZENDE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão proferido pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0028051-90.2016.8.07.0001, instaurada em face de CDA COMERCIAL DE ARROZ LTDA. E OUTRA, rejeitou embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no ID 129175370, que indeferiu pedido de consulta ao sistema CRC-Jud e indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos (Id 137244038). De início, compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso foi interposto, tempestivamente, em 01/11/2022 (ID 40865596). Todavia, o recolhimento do preparo recursal ocorreu de forma intempestiva, em 08/11/2022 (ID 41094026). Segundo previsto no art. 1.007, caput do CPC, o preparo deve ser recolhido, concomitantemente, “no ato de interposição do recurso”, o que implica o pagamento dentro do próprio prazo recursal. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC, intime-se o agravante BRB BANCO DE BRASILIA S.A. para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora